Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-75.2023.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000101-75.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDEILSON MEDEIRO DA SILVA - CPF: 056.414.581-55 (RECORRIDO), FABIOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 731.205.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA-IRREGULARIDADE EXTERNA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO PELOS CORREIOS- COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS- OCORRÊNCIA ANTE A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA- QUANTUM ARBITRADO- MANUTENÇÃO- PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução N. 1000/2021 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.

Comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da parte Autora caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por EDEILSON MEDEIRO DA SILVA.

A Recorrente sustenta que, ao realizar a inspeção na unidade consumidora do Recorrido, observou todos os procedimentos dispostos no art. 589 e seguintes da Resolução n. 1.000/2021.

Assevera que no procedimento constatou a existência de irregularidade, uma vez que havia desvio de energia, registrando consumo a menor e, em razão disso, foi lavrado Termo de Ocorrência n. 983618489, sendo que o Recorrido responsável pela Unidade Consumidora acompanhou todo procedimento, no entanto se recusou a assinar.

Aduz que não havia necessidade de enviar o medidor para ser periciado pelo INMETRO uma vez que o artificio utilizado para desviar energia ocorreu sem passar pelo medidor.

Afirma que, foi enviado ao Recorrido cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção para seu imóvel, dando ciência a este de forma inequívoca dos fatos, bem como para que este pudesse interpor recurso, caso desejasse.

Assevera que os critérios de apuração do consumo a recuperar foi realizado de acordo com o art. 595, III, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Pontua que na hipótese inexistem danos morais passíveis de indenização, uma vez que agiu no exercício regular do seu direito, aduzindo ainda que o Recorrido tem histórico de inscrições negativas, de maneira que não há que se falar em mácula em seu nome.

Diz que, caso mantida a indenização por danos morais, que esta seja reduzida a um patamar mais adequado.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Em resposta o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que o Recorrido ajuizou a ação declaratória sob o argumento de que foi surpreendido com a dívida que estava sendo cobrado pela concessionária de energia, uma vez que não tinha conhecimento dos fatos, descobrindo o débito somente quando foi realizar um financiamento bancário.

O magistrado de primeira instância julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, bem como condenar a Recorrente em indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, da análise dos autos vejo que a sentença deve ser mantida ainda que por outros fundamentos.

Na hipótese não há que se falar em ausência de perícia no medidor, tendo em vista que na citada inspeção fora constatado que o desvio de energia estava se dando antes da entrada desta no medidor, ou seja “
desvio de energia no ramal de entrada
”. (id. n. 175813823).

Ocorre que, inobstante toda a documentação colacionada ao feito, a Recorrente não comprovou que houve a notificação do Recorrido acerca do resultado da inspeção, visto que o Aviso de Recebimento juntado aos autos está sem assinatura e sequer consta o carimbo dos correios.

De maneira que, na espécie não ficou comprovado que fora obedecido os ditames insertos no art. 590

e seguintes da Resolução n. 1000/2021 vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4o

O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Nessa linha de intelecção, ausente comprovação de que o Recorrido se recusou a assinar o TOI e de que este foi encaminhado dentro do prazo assinalado, para que pudesse aviar, se quisesse, recurso administrativo, deve ser declarado insubsistente o débito apurado de forma unilateral.

De igual maneira, deve ser mantida a indenização por danos morais, tendo em vista que, inobstante o Recorrido não tenha comprovado a inserção e seu nome nos cadastros de inadimplência em razão do débito discutido nos autos, o fornecimento de energia foi interrompido pela concessionária.

Assim, ante a interrupção no fornecimento de energia elétrica, a qual só foi restabelecida mediante a concessão de tutela de urgência, mostra-se devida a indenização por danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023